Tribunal: TJSP
Processo: 2367059-58.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do delito de homicídio qualificado. Liminar indeferida. Pleito de revogação da prisão provisória. Arguição de cerceamento de defesa e ausência dos requisitos da segregação cautelar. Não acolhimento. Alegações fáticas cuja análise não tem guarida nos estreitos limites do writ. Diligências requeridas em sede de inquérito policial cujo deferimento é

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do delito de homicídio qualificado. Liminar indeferida. Pleito de revogação da prisão provisória. Arguição de cerceamento de defesa e ausência dos requisitos da segregação cautelar. Não acolhimento. Alegações fáticas cuja análise não tem guarida nos estreitos limites do writ. Diligências requeridas em sede de inquérito policial cujo deferimento é da alçada da Autoridade Policial, ex vi do artigo 14 do CPP. Paciente reincidente. Manutenção da cautelar periodicamente revisitada na origem. Presentes as fórmulas insculpidas nos artigos 312 e 313 do CPP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.